Tribunal: TJDFT
Processo: 0753418-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753418-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A AGRAVADO: BSB DESPACHANTE E CORRETORA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Cumprimento de Sentença – Liberação de Valores – Concessão de efeito suspensivo Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes em parte os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O agravante demonstra sua irresignação em face de Sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença pelo bloqueio integral de valores e cumprimento da obrigação. Aduz, para tanto, excesso de execução. Na hipótese, entendo ser necessária uma análise pormenorizada dos documentos juntados aos autos, a fim de verificar a regularidade das transações elencadas, que altera substancialmente o valor da execução. Entretanto, em razão do perigo de dano grave de difícil reparação ocasionado pela liberação da verba em favor do credor, impõe-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado, para propiciar uma melhor análise da questão após a apresentação de contrarrazões. Diante do exposto, RECEBO o recurso em seu duplo efeito, a fim de obstar a liberação da verba bloqueada em favor do credor. Ao agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator